Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BEM RESTITUÍDO À VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si bens de estabelecimento comercial, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155,caput, do Código Penal.
2. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento acerca dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pacificou o entendimento de que o bem de pequeno valor é aquele que não ultrapassa 10% do salário mínimo.
4. Verificado que os bens furtados são de valor muito superior a 10% do salário mínimo vigente à época, incabível a aplicação do princípio da insignificância.
5. O fato de o bem ter sido restituído à vítima não tem o condão de fazer incidir o princípio da insignificância.
6. Recurso conhecido e improvido.